Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. FLEXIBILIZAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade do tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório, são harmônicos, detalhados e compatíveis com os demais elementos dos autos, tendo valor probatório idôneo.
4. A abordagem imediata de usuários com drogas, a indicação contemporânea do vendedor, a localização do réu no local apontado e a apreensão de entorpecentes, dinheiro e instrumentos típicos do tráfico corroboram a autoria delitiva.
5. A inobservância do procedimento formal do art. 226 do Código de Processo Penal não se torna imprescindível quando o reconhecimento é confirmado por outros elementos probatórios independentes e seguros.
6. O reconhecimento do acusado realizado de forma imediata e contextualizada, com base em descrição prévia e localização no exato local indicado, tem caráter confirmatório.
7. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão em ato de venda direta, por se tratar de tipo penal misto alternativo.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, III; CP, arts. 33, §2o e §3o, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.219.752/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/08/2025; AREsp no 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; TJDFT, Acórdão no 2024311, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/07/2025; e Acórdão no 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024.